Tribunal: STF
Processo: Rcl 80625
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA OU DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO OU SÚMULA VINCULANTE DESTE SUPREMO TRIBUNAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA RECLAMAÇÃO PARA REVISÃO DE ENTENDIMENTO CONSOLIDADO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, sem requerimento de liminar, ajuizada pela Defensoria Pública de Sergipe, em 9.6.2025, contra acórdão da 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Recurso Especial n. 2.057.181/SE e rejeitou o cancelamento da súmula 231 daquele órgão judicial.



    2. A reclamante alega que “o incidente de revisão de entendimento sumular e os respectivos recursos especiais afetados tinham como objeto a revisão do entendimento sumular 231, do próprio Superior Tribunal de Justiça, que teria sua integridade afetada pelas alterações infraconstitucionais e pela própria mudança de composição da corte posteriores à edição do referido enunciado sumular” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta que “usurpa competência do STF o Superior Tribunal de Justiça ou outra Corte de Direito decidir que determinada matéria possui natureza constitucional, quando o Supremo Tribunal Federal já tenha decidido anteriormente que a mesma matéria possui natureza infraconstitucional” (fl. 8, e-doc. 1).



    Sustenta que “a 3ª Seção do STJ, ao decidir que não poderia revisar a Súmula 231 por supostamente estar jungido ao Tema 158, o exorbitou sua competência, invadindo o espaço institucional reservado ao STF, que já tinha decidido que a matéria em discussão teria natureza infraconstitucional” (fl. 11, e-doc. 1).



    Afirma que “o enunciado da súmula 231 do STJ foi aprovado em 22/9/1999, enquanto que o TEMA 158 foi julgado pelo STF em 26/03/2009 e, sem adentar no mérito das distorções ocasionadas pelo referido enunciado sumular e pelo referido tema de repercussão geral, é fato que, após sua edição, foram promovidas diversas atualizações na legislação processual penal e na própria jurisprudência, que são aptas a demonstrar a superação formal do enunciado da súmula 231 do STJ” (fl. 16, e-doc. 1).



    Aduz que, “além de se encontrar em total descompasso com vontade do legislador infraconstitucional, o enunciado 231 deste STJ e o TEMA 158 do STF acarretam graves distorções ao sistema jurídico”, porque “a vedação de fixar pena provisória aquém do mínimo legal viola a garantia à individualização da pena por ser justamente um critério que padroniza as penas, sem previsão legal e sem uma razão constitucionalmente válida” (fl. 17, e-doc. 1).



    Assinala que “a vinculação estabelecida pelo legislador infraconstitucional aos limites abstratamente previstos ao tipo penal (art. 59, inciso II, do CP) está atrelada apenas à primeira etapa da dosimetria (pena-base)” e “entender de forma diversa significa afirmar que seria vedado ultrapassar as balizas abstratas no tipo incriminador na terceira fase do cálculo dosimétrico” (fl. 21, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) a reclamação seja recebida e processada, reconhecendo-se o seu cabimento para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões desta corte; 



    b) concessão de medida liminar para suspender o trânsito em julgado do Resp 2057181/SE até o julgamento final da reclamação, com base no artigo 300 do CPC e no artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF); 



    c) a autoridade reclamada seja notificada para prestar informações no prazo legal, conforme o artigo 989, inciso II, do CPC; 



    d) A reclamação seja julgada procedente para cassar o ato reclamado e determinar que o Superior Tribunal de Justiça dê prosseguimento ao julgamento do mérito do incidente de cancelamento do enunciado sumular 231 (Resp 2057181/SE), dado que a matéria relativa à pena aquém do mínimo legal cominado em virtude do reconhecimento de circunstância atenuante é de natureza infraconstitucional; 



    e) Caso não acolhido o pedido anterior, a reclamação seja julgada procedente, para, com uso da função avocatória, reconhecer a superação material do Tema 158, do STF e do enunciado sumular 231, do STJ e determinado o cancelamento deles” (fl. 24, e-doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. Na espécie, a reclamante não pleiteia a observância do entendimento deste Supremo Tribunal, mas sim a revisão do seu entendimento. Limitou-se a apontar a necessidade de superação do Tema 158 deste Supremo Tribunal, sem demonstrar objetivamente como a autoridade reclamada, ao negar provimento ao recurso especial e rejeitar o cancelamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça teria descumprido decisões vinculantes ou usurpado a competência deste Supremo Tribunal.



    O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não admissível o aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio, para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    No caso em exame, a reclamante objetiva reduzir a pena do seu assistido abaixo do mínimo legal, em afronta a entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, assim, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011).4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    5. O Superior Tribunal de Justiça observou o Tema 158 deste Supremo Tribunal e manteve a Súmula 231 daquele Tribunal, versando sobre a impossibilidade da redução da pena abaixo do mínimo legal. A reclamante pleiteia revisão de entendimento consolidado, razão pela qual é manifestamente incabível a presente reclamação.



    Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    6. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora